Tribunal: TJMT
Processo: 0001227-45.2016.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001227-45.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO CASSOL - CPF: 852.700.081-49 (APELADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (APELANTE), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CRUZEIRO MARÍTIMO – VIAGEM CANCELADA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº. 1227-45.2016.811.0046 (Cód.87014), que, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 13.552,50 (treze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), referente aos valores desembolsados, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da data de citação, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, contados da data da publicação da sentença. Condenou ainda o requerido, no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões, a empresa Apelante aduz em síntese, que trata a ação de origem de ação indenizatória por meio da qual o Autor/Apelado alega ter adquirido pacote turístico de cruzeiro com destino à Buenos Aires e relata problemas relacionados à confirmação da reserva que em virtude da troca de parcerias entre as empresas que operariam a viagem, a reserva não foi agendada de modo que não teria recebido a devolução dos valores despendidos.

Alega que o juízo de piso julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a Apelante à restituição do valor de R$ 13.552,50 (treze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) referente a parte dos danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos supostos danos morais, o que se questiona no presente recurso.

Defende a inocorrência de danos morais aos fundamentos que a discussão ventilada nos presentes autos, quando muito, caracteriza mero inadimplemento contratual (Num. 29811541 – Pág.3).

Alega que para se falar em dano moral, há de haver mais do que mero descumprimento contratual, mais do que a simples quebra de contrato, qual, afirma, que não restou comprovado nos autos.

Assevera ainda que: “como bem observado na documentação que integra esta lide, esta Apelante apenas intermediou a compra do pacote turístico que seria operado por empresa parceira (Gmax). Contudo, tendo em vista mudança na parceria, o mesmo pacote passou a ser operado pela empresa Otur, de forma que foi oferecido ao Apelado outra data ou pacote similar, incluindo opção de cancelamento”, Num. 29811541 – Pág.1.

Alega que não se vislumbra afronta a qualquer dos direitos de personalidade do Apelado, que não comprova ter sofrido qualquer constrangimento passível de indenização.

Especificamente quanto aos danos morais, requer seja afastado por ausência da prática de ato ilícito entre a conduta da apelante e ante a não comprovação de abalo manifesto à honra objetiva e à reputação do Apelado. Alternativamente, que haja redução do valor fixado.

Requer o provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença "a quo" para que seja julgado totalmente improcedente o pedido de dano moral do Apelado. Não sendo este o entendimento, requer seja reformada a r.sentença para que seja reduzido o valor referente aos danos morais arbitrados, uma vez que não ficou evidenciada a má fé na conduta da Apelante.

Devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar as contrarrazões (Num. 29812456 – Pág.1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº. 1227-45.2016.811.0046 (Cód.87014), que, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 13.552,50 (treze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), referente aos valores desembolsados, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da data de citação, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, contados da data da publicação da sentença. Condenou ainda o requerido, no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Segundo consta da inicial, o autor adquiriu no site da requerida 02 (dois), pacotes de viagem tipo “Cruzeiro” denominado “Cruzeiro Costa Fascinosa 13/12”, com saída programada para o dia 13 de dezembro de 2015, com embarque aéreo na cidade de Brasília com destino a Buenos Aires, cidade na qual pegariam o Cruzeiro com destino a Punta del Este, Montevidéo, e regresso a Buenos Aires, com hotéis inclusos nesta cidade e regresso a cidade de origem.

O primeiro pacote foi adquirido em 12 de setembro de 2015, no valor de R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais) pagos de forma parcelada através do cartão de crédito, pedido número 2548343 com vouchers de números 368F52Ad-71EC22F6 e 4AB99C65—ECCC6013; o segundo adquirido em 23 de setembro de 2015, pago em parcela única com desconto perfazendo o valor de R$ 6.602,50 (seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos), pedido número 2569159, e vouchers D6F31C3B—68D680FF e 59664AF4—317C8AF4, cada pacote daria direito a duas pessoas, sendo que os viajantes seriam o requerente e sua convivente e seu sogro e sogra.

Relata que no dia 08 de dezembro recebeu em e-mail da requerida com pedido de desculpas pela ausência de retorno em relação a confirmação da reserva em virtude da troca de parceria, informando que a empresa antiga havia cancelado as reservas, que naquele momento os navios estavam todos cancelados e não havia disponibilidade de embarque para a data programada, oferecendo um pacote similar.

Segue relatando que na data de 10 de dezembro, apenas 03 dias antes da viagem adquirida que tinha saída prevista para o dia 13 de dezembro, recebeu um e-mail informando novamente quanto ao rompimento com a empresa antiga, e que a nova empresa se empenharia a dar continuidade na viagem para a data programada, porém não haveria mais disponibilidade dos Cruzeiros, disponibilizando para outra data ou período. Ainda, ofereceu outro Cruzeiro com saída para o dia 17 de dezembro, ou seja, com alteração na data previamente programada, e com destino para o litoral brasileiro, (Santos, Itajaí, Búzios, Ilha Grande e Ilha Bela). Informou sobre as opções de cancelamento.

Por fim, afirma que passada a data da viagem, não teve o ressarcimento dos valores, não efetuou sua viagem, continua tendo os descontos das parcelas em seu cartão de crédito e, para sua maior frustração, recebeu mensagens da empresa com enquetes sobre a sua viagem.

Em contestação, a requerida/apelada aduziu culpa exclusiva do consumidor, vez que o autor descumpriu o regulamento e não enviou a documentação exigida, no prazo de 24 horas.

O juízo por sua vez, assim decidiu (Num.29811522):

“No mérito a ação é procedente.

Conforme petição inicial, o autor adquiriu 04 pacotes de viagens, para um cruzeiro, sendo lhe comunicado, em data próxima a da viagem, que em virtude da troca de parceria, a empresa antiga havia cancelado as reservas, o que acarretou o problema, sendo que naquele momento os navios estavam todos cancelados, e não havia disponibilidade de embarque para a data programada, oferecendo um pacote similar.

Dessa forma, abriu-se a faculdade para a autora consumidora optar pela restituição do valor pago. Entretanto, embora a viagem tenha sido cancelada, até a presente data não houve a devolução dos valores pagos.

Por sua vez, a requerida alegou que a culpa é exclusiva do autor, que deixou de enviar os documentos exigidos, no prazo de 24 horas.

Entretanto, diferente do alegado pela requerida, os e-mails trocados por seus prepostos e o autor informam que na realidade a viagem não se concretizou em razão de um rompimento de parceria entre a empresa contratada e uma terceira empresa, ocasionando o cancelamento de todos os navios. Ressalto que a empresa requerida em momento algum impugnou os documentos colacionados pelo autor.

E evidente ainda o total descaso da empresa requerida para com o consumidor, haja vista que este somente obteve a informação acerca do cancelamento de sua viagem após insistentes e-mails enviados, o que se comprova pelo pedido de desculpas pela ausência de retorno em relação a confirmação de reserva, enviado pelo preposto da requerida as fls. 37, isso 05 dias antes da data programada para a viagem.

Assim, tenho que a requerida agiu de forma irresponsável e, consequentemente, gerou danos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, ao frustrar as férias do autor e de sua família, o que enseja danos morais passiveis de indenização, tanto pela função compensatória, quanto pela função punitiva.

(...)

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que deve ser mantida a sentença, eis que os argumentos lançados no apelo não merecem prosperar.

Há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório
, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade
, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Ademais, aquele que causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo (art. 186 c/c art. 927, CC02).

Nesse contexto, é de se ressaltar que nesta Apelação somente se discute se há ou não responsabilidade da empresa Apelada em indenizar o Apelante em razão de eventuais de danos morais.

A falha na prestação do serviço é evidente, pois a empresa Apelada não comprovou a licitude do cancelamento da viagem de cruzeiro do Apelante.

Incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a aquisição de 02 (dois) pacotes de viagem de cruzeiro marítimo para 04 (pessoas), denominado “Cruzeiro Costa Fascinosa 13/12”, qual restou cancelado apenas 05 (cinco) dias antes da data programada, conforme comprovam os e-mails encartados aos autos (Num.29811982 – Pág.7/8 e Num.29811983 – Pág.1/5).

Desta feita, cabia a Apelante desconstituir o direito do autor Apelado, demonstrando que o cancelamento do cruzeiro marítimo ocorreu por culpa exclusiva do autor, que teria deixado de enviar os documentos exigidos no prazo de 24 horas, como defende em sua tese de defesa (art. 373,II CPC), no entanto, deste mister a mesma não se desincumbiu.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a culpa do autor/apelado como noticiado, imputa-se ao Apelado/Requerido. No entanto,
não juntou qualquer documento hábil que viesse a comprovar a ação do autor em obrigar-se.

Nessa linha o dano está demonstrado, eis que o cancelamento da viagem de cruzeiro marítimo enseja reparação pelos danos materiais e morais ocasionados.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo a análise do quantum indenizatório.

No contexto dos autos, deve ser levado em conta o fato de que o apelado sofreu com o cancelamento de sua viagem, que seria aproveitada na companhia de sua convivente e sogros a bordo do navio em cruzeiro marítimo, resultando em inegável frustração, constrangimento e desconforto na sequência de acontecimentos descritos na petição inicial. Não se trata de mero aborrecimento ou situação trivial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA. CANCELAMENTO DE CRUZEIRO MARÍTIMO. DANO MORAL CARACTERIZADO, DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM MANTIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA. UNÂNIME. RECURSO DESPROVIDO E ALTERADO, DE OFÍCIO, O MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA.(Apelação Cível, Nº 70074899758, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 27-09-2017)

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020